Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-43.2014.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002270-43.2014.8.14.0033
APELANTE: ELISIA MELO SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Exequente é parte ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém – SISPEMB, uma vez que não está sob a sua tutela.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELISIA MELO SILVA
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora interpôs supracitada ação com base na sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação ordinária nº 0008829-05.1999.8.14.0301, visando a extensão do reconhecimento do direito de incorporação do percentual de 22,45% aos seus vencimentos, com repercussão em todas as parcelas remuneratórias a partir de 01.10.1995.

O processo segui regular tramitação sobrevindo a sentença de ID 1319849, que indeferiu a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Observa-se através da documentação trazidas nos autos que a parte autora é servidora pública estadual lotada no INTERIOR DO ESTADO, portanto, parte ilegítima para propor ação de execução fundada na sentença prolatada nos autos da ação ordinária n°0088290519998140301, uma vez que esta teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DEBELÉM que tem sua base territorial no município de Belém, sendo os servidores públicos estaduais lotados nesta capital os únicos representados pelo referido sindicato c legitimados para propor ação de execução.

Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da ilegitimidade de parte JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 267, inc.
IV c/c art. 295, inc.
II do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1319850), aduz a incompetência absoluta do juízo prolator da sentença atacada, aduzindo que o STJ já firmou o entendimento que as execuções individuais de sentenças condenatórias em ações coletivas não justificam a prevenção do órgão julgador que examinou o mérito da ação coletiva.

Afirma que segundo o STJ, o processo coletivo comum tem por objeto direitos transindividuais e que o presente julgado traz em questão o tema da competência nas ações coletivas. Que em regra, o foro competente para conhecer a ação coletiva é estabelecido de acordo com a extensão do dano ou dos abrangidos a serem tutelados de maneira coletiva.

Diz que uma vez ajuizada a ação coletiva e julgada procedente, a execução deve ser processada em foro distinto, do juiz sentenciante. No entanto, afirma que com lastro no STJ, na doutrina e no sistema legal que compõe a dinâmica do processamento das ações coletivas é absolutamente legítimo que a execução ajuizada seja processada no foro do domicílio do autor ou no foro da capital, como ocorreu
in casu
.

Destaca que, mesmo existindo disposição expressa na sentença, transitado em julgado, em sentido contrário, ainda assim toda categoria é legitimada a propositura da execução individual de sentença que assegurou direito material a categoria profissional que a representa.

Assevera que o direito material reconhecido em ação judicial proposta pelo Sindicato pertence a toda categoria profissional, razão pela qual sustenta que a sentença atacada deve ser reformada.

Com esses argumentos, pugna pela cassação/anulação da sentença de piso a fim de que seja dado regular prosseguimento na execução proposta.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1319851 – Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da parte autora, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1319852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença inalterada (ID 1542662).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo Juízo a quo que indeferiu a petição inicial sob o fundamento da ilegitimidade ativa da parte e extingui o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, c/c art. 295, inciso II, do CPC/73.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação executiva com base na decisão proferida nos autos da ação nº 0008829.05.1999.8.14.0301.

Vejamos.

O art. 8º, III, da Constituição Federal/88, confere aos sindicatos legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, conforme dispõe:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Pela leitura do dispositivo em comento, inquestionável a possibilidade de um dado Sindicato, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de uma certa categoria.

In casu
, a análise da presente demanda cinge-se na possibilidade ou não da exequente/autora ajuizar a execução individual de direito reconhecido em ação coletiva proferida nos autos do processo de nº.0008829051998140301, cujo autor foi o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA.

Segundo a análise das fichas financeiras acostadas aos autos, verifica-se que a apelante exerce seu mister no Município de Muaná, recolhendo, dentre outros valores, quantia a título de mensalidade em favor do SINJEP.

Dessa forma, e considerando que a apelante é servidora estadual, lotada no interior do Estado do Pará, bem como inexistem provas de que contribui para o SINJEP, comungo com o entendimento do magistrado de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da autora, para propor a presente ação de execução, já que não está sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA, o qual representa os servidores no MUNICÍPIO DE BELÉM.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE, POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Insurge-se o apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade da parte, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, c/c art. 295, II, do CPC, por entender que os únicos legitimados a ingressar com ação de execução de título judicial, referente à ação ordinária nº 0088290519998140301, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém, o que não é o caso do autor, lotado no interior do Estado do Pará. II - Alega o apelante: 1) que a substituição processual é ampla e se estende a toda categoria, não podendo ser restringida nem pela base territorial do substituto processual, nem pela existência de outros sindicatos que possam igualmente exercê-la; 2) que toda a categoria é legitimada à propositura da execução individual de sentença que assegurou direito material à sua categoria profissional III - A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador não poderá adentrar o mérito da causa, sendo, portanto, caso inexistente, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. IV - No presente caso, para que o apelante seja parte legítima para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, deve estar sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM SISPEMB, autor da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo que embasa a execução proposta pelo apelante, o que se define pelo exame de seu estatuto, onde se define sua base e finalidade, conforme estabelece o art. 8º, II, da CRFB/88. Constata-se pelo exame do referido dispositivo constitucional, que estabelece a unicidade sindical, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tem uma base territorial e, mais ainda, uma base territorial mínima, que, neste caso, deve corresponder à área de um Município. IV - Por unicidade sindical entende-se a vedação legal para a criação de mais de uma entidade sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários. A atual Carta Magna adotou a unicidade sindical obstando a criação de mais de um sindicato em uma mesma base territorial, ex vi do disposto em seu art. 8º, II.Assim, portanto, de acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ele pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ele ter seus interesses defendidos. V - Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. Confirma tal assertiva o seu art. 2º, a), ao estabelecer que o sindicato tem como finalidade unir todos os trabalhadores da base na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e trabalho. Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001. VI - Entendo, portanto, que o apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. VII - Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.05114620-48, 169.429, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 12-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORRETA. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO, QUE PARA TANTO NÃO ESTÁ SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA. APELANTE QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO MATERIAL PLEITEADO POR ENTIDADE SINDICAL NÃO PODE SER RESTRINGIDO À PARCELA DA CATEGORIA, DEVENDO, QUANDO ASSEGURADO, SER RECONHECIDO AMPLAMENTE A TODOS. ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS SINDICAIS QUANDO UM SINDICATO TUTELA EM JUÍZO DIREITO DE TODA A CATEGORIA, NÃO OBSTANTE HAJA OUTROS SINDICATOS APTOS A PROMOVER TAL DEFESA INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Quanto a incompetência do juízo alega na inicial do recurso, carece de interesse tal pedido, tendo em vista que o próprio apelante reconhece a competência do Juízo da capital para julgar o feito. II- De acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ela pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ela ter seus interesses defendidos. Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. III- Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotado no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001. IV- O apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. V- Ante o exposto conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.04102558-37, 165.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Publicado em 10-11-2016)

Nesse diapasão, inexistindo uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa, resta prejudicado a análise das demais teses arguidas nas razões recursais e contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2019.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2020